Tribunal: TJMT
Processo: 1009667-30.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009667-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIA SANTOS MUNIZ - CPF: 004.940.782-19 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ADRIA SANTOS MUNIZ - CPF: 004.940.782-19 (RECORRIDO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. IPTU. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REMEMBRAMENTO APROVADO EM 2021. NULIDADE PARCIAL DOS LANÇAMENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado e deu parcial provimento ao recurso do Município, em ação de nulidade de lançamento de IPTU cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito. A Reclamante pretendia a nulidade dos lançamentos desde 2002, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e devolução de valores pagos indevidamente a título de IPTU. A decisão agravada limitou a nulidade dos lançamentos ao período posterior a 2022, manteve a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e julgou improcedente o pedido de repetição de indébito por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível estender a nulidade dos lançamentos de IPTU para o período anterior a 2022; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (iii) determinar se é viável o reconhecimento do direito à repetição de indébito sem a juntada de comprovantes de pagamento; e (iv) verificar se deve ser reformada a condenação em custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade dos lançamentos de IPTU anteriores a 2022 não se justifica, pois a alteração cadastral do imóvel somente ocorreu após aprovação administrativa do remembramento em 2021, sendo os lançamentos anteriores fundamentados em dados válidos à época.

4.

A revisão de lançamento por erro de fato exige prova inequívoca de que a Administração já conhecia o vício no momento da constituição do crédito, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 está em consonância com os parâmetros da Turma Recursal e com a jurisprudência aplicável, considerando a extensão do dano, a natureza pública da parte ré e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

A repetição de indébito exige ao menos prova mínima do recolhimento indevido, conforme o Tema 115 do STJ, sendo inviável a apuração do quantum debeatur em abstrato, sem qualquer comprovante de pagamento.

7.

A condenação em custas e honorários respeita o critério da sucumbência fixado pelo art. 55 da Lei 9.099/95, não havendo razão para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de lançamentos de IPTU depende de alteração cadastral validamente formalizada, sendo incabível a retroação sem prova do erro de fato conhecido pela Administração à época da constituição do crédito.

2.

A indenização por danos morais decorrente de protesto indevido de dívida tributária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada.

3.

A repetição de indébito tributário exige, ao menos, a demonstração mínima de pagamento indevido, não sendo admitida a apuração do valor em liquidação de sentença sem base probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXV; CTN, arts. 145 e 149; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.003/PR (Tema 270), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.11.2010; STJ, AgInt no AREsp 1589708/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04.06.2021; N.U 1036582-36.2024.8.11.0041, Turma Recursal Cível, j. 13.06.2025; N.U 1008542-04.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 06.11.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela
Reclamante
em face da
decisão monocrática (ID 322117395)
, que
negou provimento ao Recurso Inominado da parte autora
e
deu parcial provimento ao recurso da parte ré
, nos autos da ação de nulidade de lançamento tributário cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito.

Em primeiro grau, a
Reclamante
buscava a declaração de nulidade dos lançamentos do IPTU desde o ano de 2002, alegando erro material na metragem do imóvel, bem como a restituição de valores supostamente pagos a maior e indenização por danos morais em razão de protesto indevido.

A sentença de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
a demanda, reconhecendo a nulidade dos lançamentos a partir de 2002, fixando indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e julgando improcedente o pedido de repetição de indébito por ausência de prova do pagamento.

Em sede recursal, a
decisão monocrática
agravada
limitou a nulidade dos lançamentos ao período posterior a 2022
, em razão da aprovação do remembramento apenas naquele exercício,
manteve o valor fixado a título de danos morais
e
confirmou a improcedência da repetição de indébito
, destacando a
ausência de prova documental mínima
quanto aos valores pagos indevidamente.

No presente Agravo Interno, a
Reclamante
insiste:

i) no
reconhecimento da nulidade dos lançamentos desde 2002
;

ii) na
majoração da indenização por danos morais
para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
;

iii) no
reconhecimento do direito à repetição de indébito
com apuração em liquidação de sentença, invocando o
Tema 270 do STJ
;

iv) na
reforma da condenação em custas e honorários advocatícios
.

Não foram apresentadas as contrarrazões
ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
nego provimento
.

I. DA REVISÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A
Reclamante
pretende rediscutir a improcedência do pedido de repetição de indébito, alegando que a ausência de comprovantes de pagamento não impediria o reconhecimento do direito à devolução, pois o valor poderia ser apurado em sede de liquidação de sentença, com base no
Tema 270 do STJ
.

Contudo, não merece acolhida a insurgência.

Ao contrário do que alega a Agravante, o
Tema 270 do STJ
, diz com questão distinta da discutida neste processo. A tese firmada no aludido tema é a seguinte: “Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (
art. 24
da
Lei 11.457/07
).”

Já a tese firmada oriunda do julgamento do REsp 1.111.003/PR,
Tema 115 do STJ
, estabelece que, em ações de repetição de indébito, é desnecessária a juntada de
todos
os comprovantes de pagamento
quando comprovado, ao menos minimamente
, o recolhimento indevido: “
Mostra-se suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um comprovante de pagamento da taxa de iluminação pública, pois isso demonstra que era suportada pelo contribuinte uma exação que veio a ser declarada inconstitucional. A definição dos valores exatos objeto de devolução será feita por liquidação de sentença, na qual obrigatoriamente deverá ocorrer a demonstração do quantum recolhido indevidamente.
”. Ou seja,
não se dispensa por completo a demonstração do pagamento
, exigindo-se ao menos
indícios probatórios mínimos
, o que não se verificou no presente caso.

A
decisão agravada
ressalta corretamente que,
em nenhum momento do processo
, a Reclamante logrou
comprovar sequer o pagamento de um único exercício do IPTU
, mesmo tendo atribuído à causa o valor de
R$ 65.777,65 (sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, possível a apuração do
quantum debeatur
na fase de liquidação de sentença,
desde que demonstrado minimamente o pagamento indevido
, o que não ocorreu nos autos:

“APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR COM BASE EM ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1589708 SP 2019/0286119-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Portanto, inexiste base fática que autorize a concessão da repetição de indébito, não havendo como deferir pedido dessa natureza em abstrato,
sem nenhum documento comprobatório
do suposto recolhimento indevido.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No tocante ao pleito de majoração dos danos morais, a pretensão não merece guarida.

A
indenização por danos morais
foi fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com fundamento na
ocorrência de protesto indevido
de dívida oriunda de lançamento tributário posteriormente reconhecido como irregular.

Pretende a
Reclamante
sua majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, alegando abusividade e gravidade da conduta da
Ré
.

Contudo, a quantia fixada encontra-se em
consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal
em casos análogos, considerando a
real extensão do dano, a natureza pública da parte ré
e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

Embora a Agravante sustente ter suportado protesto no valor nominal de R$ 50.706,95 (atualmente R$ 55.777,65), verifica-se que, além de inexistir nos autos comprovação mínima de recolhimento indevido — sequer por depósito judicial — também consta, na Execução nº 1018634-35.2023.8.11.0003, demonstrativo de inadimplência de IPTU referentes aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, havendo inclusive confissão administrativa desses débitos por parcelamento, o que afasta qualquer alegação de mácula da honra subjetiva capaz de justificar valor superior ao arbitrado.

Assim, resta evidente que o protesto não se originou de cobrança integralmente indevida, mas apenas parcialmente reconhecida como excessiva a partir de 2022, motivo pelo qual a indenização fixada atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vedando o enriquecimento indevido e não havendo elementos aptos a autorizar sua majoração.

Assim,
não há ilegalidade ou descompasso
a justificar a reforma da decisão monocrática nesse ponto.

III. DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS ANTERIORES A 2022

A decisão agravada
reformou parcialmente a sentença de primeiro grau
para restringir a nulidade dos lançamentos aos
exercícios posteriores à aprovação do remembramento em 2021
, com efeitos a partir de 2022,
nos termos do cadastro tributário municipal vigente
.

A insurgência da Reclamante gira em torno da tese de que o vício existiria desde 2002. Entretanto, como bem fundamentado na decisão agravada,
a metragem de 375 m2 somente foi incorporada ao cadastro oficial após aprovação administrativa de remembramento em 2021
, razão pela qual
os lançamentos anteriores estavam lastreados nas informações válidas à época
, com base em registros públicos.

A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que
a revisão do lançamento tributário por erro de fato exige a demonstração inequívoca de que a Administração já possuía conhecimento do vício na data da constituição do crédito.

Logo,
a simples alegação da parte autora
, desacompanhada de prova robusta quanto ao erro de origem no cadastro antes de 2022, não é suficiente para
estender retroativamente a nulidade dos lançamentos
de forma generalizada por duas décadas.

IV. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

Em virtude do não provimento do recurso da Reclamante e do parcial êxito do Município,
não há motivo para reforma da condenação em custas e honorários advocatícios
. A distribuição da sucumbência seguiu o critério objetivo da derrota recursal,
observando os limites do art. 55 da Lei 9.099/95
e os parâmetros da Turma.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA (DECRETO DE N.º 7796, DE 14/02/20) – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recuso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial, in verbis:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante a restituição das parcelas pagas a maior a título de IPTU, incidindo ao caso a alíquota de 0,4 (quatro décimos por cento), pela fração da área comum, referente aos anos de 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que se deu o pagamento do imposto, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei n.º 9494/97, desde a citação válida.
A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
2. A parte recorrente requer em seu recurso a que a sentença de primeiro grau seja reformada para julgar improcedente o pleito inicial. Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento do recurso interposto.
3. A parte autora alega em sua inicial que, é proprietário do lote 08, da quadra 05, no Condomínio Supremo Itália (inscrição n. 01.6.33.027.0150.122), localizado na capital desde 2019, e que desde a aquisição efetuava o pagamento do IPTU em quantias indevidas, pois o Município aplicou ao seu imóvel a alíquota de 2% (dois por cento) sobre a área total do imóvel. E, por essa razão, alega ser detentor do direito de restituição das quantias pagas nos anos 2023, 2022, 2021, 2020 e 2019.
4. Foi proferida sentença com a seguinte fundamentação:
“O Código Tributário Nacional, no artigo 212, dispõe sobre as alíquotas incidentes ao cálculo de IPTU. Vejamos:
Art. 212 A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do imóvel. Para efeito de cálculo do Imposto, aplicar-se-ão as seguintes alíquotas:
I - Predial:
a) 0,4% (quatro décimos por cento);
II-Territorial:
a) 2,0% (dois inteiros por cento).
Já o Município de Cuiabá detém um Decreto de n.º 7796, de 14/02/20, em que estabelece o conceito de área construída. Destaca-se:
Art. 16. Para cadastramento de condomínios de edificações horizontais e verticais, o requerente deverá apresentar a seguinte documentação específica:
(...)
§ 7º Em caso de distorção do valor venal do imóvel, sempre que esta for identificada:
(...)
II - Considerar-se-á como área construída, para efeito de cálculo e lançamento de tributos imobiliários em condomínios formados por casas e sobrados, a somatória da área construída privativa da unidade autônoma e a fração correspondente à área equivalente de construção das áreas de uso comum;
Nota-se que o ato normativo municipal especificou que em caso de área comum edificada, considera-se o imóvel como sendo área construída, razão pela qual é aplicável ao caso em concreto a alíquota reduzida de 0,40% (quatro décimos por cento).
(...)
Dessa forma, é devida a restituição das parcelas de IPTU pagas a maior pelo autor.”
5. Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com o costumeiro acerto, uma vez que o fisco municipal estava aplicando a alíquota de IPTU em descompasso com a legislação que rege a matéria.
6. É o entendimento da Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPTU – ÁREA COMUM EDIFICADA – INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 0,4% (QUATRO DÉCIMOS POR CENTO) – RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a legislação tributária municipal, em se tratando de condomínio formado por casas e sobrados, a área comum, desde que edificada, é considerada área construída, de forma que é cabível à redução da alíquota do tributo para o percentual de 0,4% (quatro décimos por cento). (N.U 1008542-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)”
7. Portanto, CONHEÇO do recurso, visto que tempestivo e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença a quo inalterada.
8. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1038637-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025